Tribunal: CARF
Processo: 10380.722364/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722364/2015-65
ACÓRDÃO
2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL E COTA DE TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou
creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da
Seguridade Social, a cargo da empresa e contribuições de terceiros.
JUROS SOBRE MULTA. SUMULA VINCULANTE CARF 108.
As multas e juros exigidos na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorrem de expressa disposição legal.
Nos termos da súmula CARF 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722364/2015-65
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente NOVA SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA., em face do Acórdão de impugnação julgada parcialmente
procedente.
A autuação fiscal diz respeito às contribuições sociais previdenciárias de empregado
e empresa, cota patronal, terceiros, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
GILRAT, no período de 01/01/2011 a 31/12/2012, apuradas por meio das diferenças entre os
valores verificados em folhas de pagamento dos segurados empregados e recibos de pagamento
aos prestadores de serviços contribuintes individuais (neste caso, os valores foram também
apurados em contabilidade) e os valores declarados em GFIP.
O débito teve como origem os valores das remunerações pagas aos segurados
empregados, sobre as quais não foram recolhidas as devidas contribuições, havendo ao caso
concreto a apuração, pela Fiscalização, de irregularidades, as quais tomo por empréstimo o
resumo feito pela DRJ de origem:
Debcad 51.052.608-0, referente à parte da empresa (FPAS e SAT), totalizando R$
1.008.406,84.
Debcad 51.052.609-8, referente à parte de segurados (empregados e contribuintes
individuais), totalizando R$ 337.002,34.
Debcad 51.052.610-1, referente à parte de Terceiros, totalizando R$ 239.940,03.
Debcad 51.052.607-1, referente ao descumprimento da obrigação acessória de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço (AIOA CFL 59), totalizando R$
1.925,81.
Debcad 51.052.606-3, referente ao descumprimento da obrigação acessória de
preparar folha de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social (AIOA CFL 30), legislativas, totalizando R$
1.925,81.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722364/2015-65
3
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 573 e seguintes, a Contribuinte de forma
resumida, alega o seguinte:
i.
Não reconhecimento por parte do Fisco dos recolhimentos realizados pela
Contribuinte, onde foi juntada planilha para elucidar os valores que de fato
foram pagos à época pela recorrente, os quais somaram a quantia de R$
1.721.681,03,e que poderiam ser verificados pelos sistemas coorporativos
da RFB;
ii.
inconsistência na contribuição previdenciária devida por segurados, onde o
valor apropriado decorrente dos recolhimentos e retenções, por ser superior
ao valor total do débito, lançou-se a diferença, sem sequer considerar o
reembolso de salário-família e salário-maternidade e chegou-se à conclusão
que o valor total recolhido também supera ao débito apurado pela
fiscalização, mais uma vez comprovando a inexistência dos créditos
previdenciários lançados, conforme planilha anexa à impugnação;
iii.
No lançamento patronal referente à Outras Entidades e Fundos (Terceiros)
também se verifica que os valores recolhidos no Campo 09, planilha de guias
recolhidas (anexa à impugnação), o valor recolhido supera ao valor apurado
(anexa à impugnação) o que de forma cabal demonstra a inexistência dos
créditos constituídos;
iv.
que o rol dos recolhimentos realizados ao FGTS, conforme anexos à
impugnação, demonstram a informação de todos os fatos geradores do
respectivo ao fundo de garantia, tendo sido realizados todos os depósitos
fundiários e o encaminhamento das informações para a Previdência Social;
v.
Além dos equívocos já apontadas na presente impugnação, cabe aqui
também arrazoar sobre as retenções destacadas nas notas fiscais de
serviços, as quais estão detalhadamente demonstradas uma a uma nas
planilhas anexas à impugnação: NFs 2011 e NFs 2012, onde o campo
“Retenção” consta os valores do tributo que de fato já foram
antecipadamente retidos na fonte pelo tomador dos serviços e
consequentemente já repassados ao fisco. Esses valores deveriam ser
levados em consideração na apuração do eventual crédito tributário devido
pela Impugnante, o que não foi realizado no procedimento fiscal do caso em
tela, caracterizando assim mais um vício no lançamento tributário passível
de improcedência;
vi.
Quanto às obrigações acessórias, Conforme já arduamente informado e
comprovado na presente peça impugnatória com seus respectivos anexos,
os recolhimentos dos segurados foram integralmente realizados, sendo
assim, repita-se, não há em que se falar de contribuição devida, ocasião em
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722364/2015-65
4
que a referida multa também não merece prosperar, pois em atenta análise
aos fatos e documentação anexa se verifica que todos as contribuições
foram devidamente recolhida em tempo hábil;
vii.
Que a Recorrente cometeu breve equívoco em confeccionar suas GFIPs,
porém, tal erro formal não trouxe prejuízos aos cofres da Fazenda, vez que a
obrigação principal (recolhimento do tributo) foi cumprida tempestivamente
à época de sua exigibilidade. Os pagamentos de fato foram realizados e
fiscalização deveria apontar o erro material para a partir apenas se retificar a
declaração obrigatória, o que por si só já seria mais suficiente para sanar o
erro na obrigação assessória, pois a principal já teria sido cumprida à época
do vencimento dos tributos;
viii.
Ofensa aos princípios constitucionais e tributários da razoabilidade e
proporcionalidade.
Por fim, pede anulação da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DAS ALEGAÇÕES DE
RECOLHIMENTOS NÃO CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO
O lançamento se refere às diferenças apuradas de contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, referentes à
parte patronal e às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIL/RAT), bem como às
contribuições de terceiros, em razão das diferenças entre os valores verificados em folhas de
pagamento dos segurados empregados e recibos de pagamento aos prestadores de serviços
contribuintes individuais e os valores declarados em GFIP.
O artigo 28, Inciso III da Lei 8212/91 define o salário de contribuição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o “.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722364/2015-65
5
Já a Recorrente alega que uma vez que não foi considerada pela fiscalização a
totalidade dos seus recolhimentos efetuados, uma vez que a Fiscalização não teria realizado o
cotejamento entre valores informados em cada competência, na última GFIP transmitida, e os
valores por ela identificados na folha de pagamento e contabilidade, encontrando pretenso
valores de base de cálculo sem o correspondente recolhimento, sustentando o seguinte:
“(...) 1.5 A falha nesse procedimento se encontra no fato de que a Auditora não
verificou, nas notas fiscais emitidas os valores retidos, na forma da legislação.
Além de não verificar os valores retidos nas diversas notas fiscais não abateu os
valores recolhidos, inclusive, tendo o Acórdão apontado situação inusitada, ao
informar que os valores recolhidos em GPS, não declarados em GFIP, devam ser
objeto de pedido de restituição.
1.6 Esse procedimento de pedir restituição, entende-se, que só seria possível se
os recolhimentos realizados fossem indevidos ou a maior, o que não se aplica ao
caso. O procedimento que se almeja é o cotejamento dos fatos geradores,
inclusos em GFIP adicionados aos identificados pela Auditora, e os recolhimentos
efetuados ao longo do período.
1.7 O procedimento acima fará com que se verifique que não houve omissão no
recolhimento mas sim erro no prestamento das informações em GFIP, dado o
procedimento da empresa, repisa-se, para atender sua clientela que o impunha
para que os valores de suas faturas fossem liquidadas, de enviar várias GFIP ́s na
mesma competência, todas com a mesma chave, onde a última substituiu as
anteriores”.
Já a decisão de piso se pronunciou pelo seguinte:
“A alegação não merece prosperar.
Isso porque, conforme esclarecido pelo Relatório Fiscal, o lançamento tem como
base de cálculo a diferença entre os valores declarados em GFIP e os valores
apurados em folha de pagamento de empregados e recibos de pagamento a
contribuintes individuais a seu serviço.
A planilha “Comparativo entre folha de pagamento digital e GFIP”, na folha 61,
mostra os valores remuneratórios totais declarados em GFIP e os valores
apurados em folha de pagamento, por competência do lançamento.
Além da planilha acima, a fiscalização relacionou cada um dos trabalhadores com
as respectivas remunerações que constam em folha de pagamento e GFIP, por
competência.
Conforme já dito, somente as diferenças entre os valores constantes nas folhas de
pagamento e nas GFIPs foram lançadas. Ou seja, ao contrário do alegado, os
recolhimentos efetuados relativos aos valores declarados em GFIP foram sim
considerados pela fiscalização, uma vez que os valores declarados em GFIP com
seus respectivos recolhimentos não foram lançados.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722364/2015-65
6
É importante mencionar que em nenhum momento a autuada contesta os valores
constantes nas planilhas elaboradas pela fiscalização.
Cabe esclarecer que eventuais recolhimentos referentes a valores não declarados
em GFIP devem ser objeto de pedido de restituição por parte do contribuinte”.

Nesse ponto, entendo que a DRJ de origem apresentou fundamentação coerente ao
caso, já que a contribuinte alega que teria realizado procedimento de retificação das GFIPs, mas
não indica quais valores estariam errados, ou seja, entende ela que seria toda a autuação, sem
apresentar cotejo analítico dos débitos e dos créditos pagos, a fim de que possam afastar
eventuais recolhimentos não abatidos da base cálculo nas contribuições principais devidas, e
respectivas obrigações acessórias.
Ademais, como bem levantado pela fiscalização, diferente do que alega a
Recorrente, foram de fato abatidos os valores recolhidos, pois conforme se apura das informações
do processo, somente as diferenças entre os valores constantes nas folhas de pagamento e nas
GFIPs foram lançadas.
Assim, os recolhimentos efetuados relativos aos valores declarados em GFIP foram
sim considerados pela fiscalização, uma vez que os valores declarados em GFIP com seus
respectivos recolhimentos não foram lançados.
Ainda, a decisão de piso ressalta que:
“A planilha ‘Comparativo entre folha de pagamento digital e GFIP’, na folha 61,
mostra os valores remuneratórios totais declarados em GFIP e os valores
apurados em folha de pagamento, por competência do lançamento.
Além da planilha acima, a fiscalização relacionou cada um dos trabalhadores com
as respectivas remunerações que constam em folha de pagamento e GFIP, por
competência.
Conforme já dito, somente as diferenças entre os valores constantes nas folhas de
pagamento e nas GFIPs foram lançadas. Ou seja, ao contrário do alegado, os
recolhimentos efetuados relativos aos valores declarados em GFIP foram sim
considerados pela fiscalização, uma vez que os valores declarados em GFIP com
seus respectivos recolhimentos não foram lançados.
É importante mencionar que em nenhum momento a autuada contesta os valores
constantes nas planilhas elaboradas pela fiscalização.
Cabe esclarecer que eventuais recolhimentos referentes a valores não declarados
em GFIP devem ser objeto de pedido de restituição por parte do contribuinte”.
Em sede recursal a Recorrente segue não apresentando apurações específicas
quanto à planilha da fiscalização citada, afirmando apenas que estaria “errada” e que não foi
indicada de forma correta pelo fisco. Contudo, sem indicar a prova robusta ou até mesmo
“indiciária”, as alegações se tornam meras alegações.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722364/2015-65
7
Sendo assim, entendo que está correto o lançamento e a decisão de piso,
acompanhado seus fundamentos.
DAS AUTUAÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSSÓRIAS
Nesse item, a Recorrente alega possível desconhecimento da legislação e que por
exigência dos tomadores de seus serviços teve que enviar mais de uma GFIP por competência. Isso
poderia gerar uma retificação indesejada, ou seja, mero erro de fato que poderia ter sido
verificado no próprio procedimento fiscal mediante análises dos diversos arquivos encaminhados
à agente fiscal.
Entretanto, o cumprimento de obrigação acessória é objetivo, e o descumprimento
dos procedimentos necessários à apuração do tributo devido geram por si só a penalidade, não
havendo margem para que a fiscalização verifique possíveis erros fiscais, diante das análises dos
diversos arquivos encaminhados ao fisco.
Como bem descrito as normas, Instrução Normativa MPS/SRP no. 9/2005 (DOU
25/11/2005), que aprovava o manual da GFIP e a versão 8.0 do sistema SEFIP, os contribuintes
deveriam obedecer às exigências devidas.
Já quanto às alegações de retenções destacadas nas notas fiscais, as quais estão
detalhadamente, demonstradas uma a uma nas planilhas anexas à impugnação, verifica-se, mais
uma vez que, acerca das notas NFs 2011 e NFs 2012, foram lançadas apenas as diferenças dos
valores devidos, onde a fiscalização considerou os pagamentos efetuados, lançando apenas as
diferenças, que como já dito, não foi contestado de forma específica pela Recorrente, ainda que
fosse em sede recursal.
Quanto a esse tema, a Recorrente segue alegando o seguinte:
“(...) 2.14 Segundo a auditora fiscal, a autuação registrada sob o DEBCAD no
51.052.606- 3 se deu pelo fato da deixar de preparar folha de pagamento
contendo as remunerações pagas aos contribuintes.
2.15 A afirmação da fiscal entra em completa contradição em relação ao seu
próprio relatório fiscal, quando no item “3” que trata “DOS ELEMENTOS
EXAMINADOS” ela afirma que “Foram examinados os documentos apresentados
pela empresa, entre eles: Folhas de pagamento de salários e seus resumos (meio
papel e digital)” (grifo nosso).
2.16 Além disso, a fiscal também acostou sua planilha de verificação e
comparação da Folha e GFIP (já anexo ao processo), fazendo um paralelo entre o
informado na Folha e o declarado em GFIP. Ora, se foi analisada a Folha, não há
em que se falar de ausência de Folha de Pagamento, pois a própria auditora
assevera que seu lançamento – em que pese está completamente equivocado –
foi realizado com base no exame dos documentos fiscais disponibilizados pela
Impugnante, dentre eles a FOLHA DE PAGAMENTO em forma física e digital, assim
sendo, essa multa deve ser declarada improcedente vez que diante dos fatos não
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722364/2015-65
8
se vislumbra a legitimidade para sustentar o suposto descumprimento de tal
obrigação.
2.17 Já o DEBCAD de no 51.052.607-1, refere-se a multa por deixar de arrecadar,
mediante desconto das remunerações as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, o que também está em desacordo com a realidade.
2.18 Conforme já arduamente informado e comprovado na presente peça
impugnatória com seus respectivos anexos, os recolhimentos dos segurados
foram integralmente realizados, sendo assim, repita-se, não há em que se falar de
contribuição devida, ocasião em que a referida multa também não merece
prosperar, pois em atenta análise aos fatos e documentação anexa se verifica que
todos as contribuições foram devidamente recolhidas em tempo hábil”.
A multa aplicada à empresa por deixar de preparar folha de pagamento contendo as
remunerações pagas aos contribuintes, é justamente pela falta de preparo devido e adequado.
Mais uma vez, o lançamento da diferença, faz com que de fato não tenha sido realizado o
procedimento de cumprimento de obrigação acessória correto e devido, e é uma apuração
totalmente objetiva, que não comporta análise subjetiva do fisco. Tais “GFIPs” não poderiam ser
consideradas como retificadoras, pois não há campo específico para essa informação.
Inclusive, sobre possível erro material a Recorrente aduz que “não se ateve em
identificar os pagamentos, que de fato foram realizados, e apontar o erro material para a partir
disso retificar a declaração obrigatória, o que por si só já seria mais suficiente para sanar o erro na
obrigação assessória, pois a principal já teria sido cumprida à época do vencimento dos tributos”.
Entretanto, justamente o recolhimento a menor foi o gerou o respectivo erro na
obrigação acessória, que deve acompanhar a obrigação principal dentro do seu prazo legal.
Nesse sentido, apesar da Recorrente alegar que seria um erro material que não
teria gerado prejuízo à Fazenda, onde mero o referido erro no preenchimento da DCTF não geraria
a infração tributária ora exigida. Porém, deve-se registrar que não se trata de apenas “mero” erro
material, que, inclusive, não teria sido alegado em sede de primeira instância, mas sim diante de
uma falta de recolhimento no período apurado. Evidente que a retificadora deveria ter sido
apresentada no tempo hábil, a fim de apurar as complementações informadas em documento
fiscal à Receita Federal do Brasil.
Diante do que dispõe o artigo 147, § 2o, do Código Tributário Nacional, o fato de o
tributo ter sido apurado pelo Contribuinte, não retira da administração o dever de verificar e,
eventualmente, retificar os valores lançados. Entretanto como visto, não estamos diante de mero
erro, passível de ser retificado, mas de recolhimento a menor ao tempo da sua obrigação,
conforme descrito no relatório fiscal.
É de ser ressaltado que houve Despacho de Diligência em sede de primeira instância
que apurou o seguinte:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.125 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722364/2015-65
9
“Conforme o anexo DD – Discriminativo do Débito, O Auditor-Fiscal considerou o
FAP – Fator Acidentário de Prevenção igual a 1,37 para todo o período do
lançamento (01/2011 a 12/2012).
Acontece que a autuada apresentou juntamente com sua peça impugnatória
documentos de consulta no sistema FapWEB (nas folha 449 e 450) que informam
o FAP nos anos de 2011 e 2012 igual a 0,8377.
Sendo assim, sugiro o retorno do processo à Delegacia de origem para que a
autoridade fiscal confirme a autenticidade dos documentos anexados. Na
hipótese de ser confirmado o FAP igual a 0,8377 deverá ser elaborado pela
fiscalização planilha retificadora do lançamento”.
Nas e-fls. 529 a fiscalização descreve que em análise aos documentos da peça de
impugnação constatou que ao período de 2011o FAT seria igual à 0,8377 e para 2012 o FAP igual à
0,8373, procedendo com a retificação dos valores SAT/RAT. Com isso, observou-se que houve
análise detalhada da defesa e dos documentos apresentados em primeira instância, o que gerou,
inclusive, correção de valores exigidos na autuação.
Já em segunda instância não se observou a necessidade de novas correções ao auto
de infração, e, portanto, acompanho a decisão de piso.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se as demais disposições da autuação.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 597
DF CARF MF
Original